Tribunal: TJDFT
Processo: 0763912-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ-APROVADO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento da ausência de liquidez do título.
2. A execução foi ajuizada com base em contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, acompanhado de extrato do empréstimo, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização do débito.
3.A sentença recorrida declarou a inexistência de título executivo hábil e extinguiu o feito, com fundamento nos arts. 801 e 924, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, assinado pelo devedor e por duas testemunhas e instruído com documentos demonstrativos da dívida, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não comporta conhecimento, pois deve ser formulado em requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, do CPC, sendo inadequada sua formulação nas razões recursais.
6. A execução exige título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme dispõe o art. 783 do CPC.
7. O art. 784, III, do CPC confere natureza de título executivo extrajudicial ao documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
8. O contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado apresentado atende ao requisito formal legal, estando devidamente subscrito pelo devedor e por duas testemunhas.
9. A liquidez do título pode ser aferida pela análise conjunta do contrato com o extrato do empréstimo solicitado, o demonstrativo de disponibilização do crédito e a planilha de atualização da dívida, documentos que permitem a identificação precisa do valor mutuado, dos encargos incidentes e do saldo devedor.
10.A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece a executividade do contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado quando acompanhado dos documentos comprobatórios da liberação do crédito e da atualização do débito.
11.Demonstrada a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se a cassação da sentença para permitir o regular prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.Recurso provido. Sentença cassada para reconhecer a executividade do título e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação de execução.
Tese de julgamento: "1. O contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial. 2. A juntada de extrato do empréstimo, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização do débito é suficiente para comprovar a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação."
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 783, 784, III, 786, 801, 924, I, e 1.012, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:Acórdão 2015777, 0703577-02.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 2025630, 0705762-44.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.